Tribunal: TJMT
Processo: 1000718-27.2023.8.11.0087
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000718-27.2023.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[M. V. D. A. D. S. - CPF: 080.866.451-42 (APELADO), NAINA MOURA GUIMARAES - CPF: 947.085.172-20 (ADVOGADO), VERA CAETANO DE ANDRADE - CPF: 016.287.071-00 (APELADO), ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 87.376.109/0001-06 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
no 1000718-27.2023.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência S.A.

Apelado:
M.V.D.A.D.S, representado por sua genitora Vera Caetano de Andrade.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO – AUXÍLIO FUNERAL – DIVISÃO ENTRE OS HERDEIROS – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Caso haja mais de um herdeiro beneficiário com direito ao recebimento do auxílio funeral, mostra-se cabível a repartição do valor entre eles.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
no 1000718-27.2023.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência S.A.

Apelado:
M.V.D.A.D.S, representado por sua genitora Vera Caetano de Andrade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência S.A. contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte, que nos autos da “ação de cobrança de prêmio de seguro cumulada com indenização por danos morais”, movida por M.V.D.A.D.S, representado por sua genitora Vera Caetano de Andrade, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária em favor das autoras/beneficiárias no importe de R$19.705,21 (dezenove mil setecentos e cinco reais e vinte e um centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a apelante assevera, em síntese, o desacerto da sentença no que tange à condenação ao pagamento por auxílio funeral, uma vez que o pleito já foi pago ao filho mais velho do falecido/segurado.

Aduz que o apelado realmente faz jus à quantia de R$ 18.442,63, a título de indenização por morte, no entanto, a cobertura para o auxílio funeral no importe de R$ 3.161,59, não pode ser paga duas vezes ou sequer dividida, devendo ser considerada que a cobertura foi paga ao herdeiro mais velho, Sr. José Cledy Lima da Silva. Ao final, requer a reforma da r. sentença, para julgar improcedente o pleito de pagamento do auxílio funeral.

O apelado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (id. 193326680).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
no 1000718-27.2023.8.11.0087 – Guarantã do Norte.

Apelante:
Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência S.A.

Apelado:
M.V.D.A.D.S, representado por sua genitora Vera Caetano de Andrade.

V O T O

Cinge-se dos autos que Miguel Vinícius de Andrade da Silva, representado pela genitora Vera Caetano de Andrade, move ação de cobrança de seguro c/c indenização por dano moral em face da empresa Zurich Santander Brasil Seguro e Previdência S.A., alegando ser filho e herdeiro legítimo do falecido Miguel Bezerra da Silva, que na época era funcionário da empresa Verde Transporte, o qual possuía uma apólice de seguro junto à ré.

Assevera que após o falecimento de seu genitor, o filho mais velho José Cledy Lima da Silva, moveu ação de cobrança de seguro contra a seguradora/apelante, cujos autos tramitaram na Comarca de Santarém/PA, sob o n.o 0809626-26.2019.8.14.0051, sem a participação do autor/apelado.

Alega que mesmo havendo decisão naqueles autos para inclusão do autor, a seguradora ré pagou a totalidade da indenização ao herdeiro mais velho, no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).

Menciona que somente tomou ciência daqueles autos em decorrência de consulta aleatória de sua causídica, motivo pelo qual, se viu obrigado à ajuizar a presente demanda, visando o pagamento da indenização prevista na apólice do seguro do
de cujus
, além de indenização pelo dano moral.

Após a regular tramitação processual, o d. magistrado
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a ré ao pagamento de indenização securitária em favor da parte autora no importe de R$19.705,21 (dezenove mil setecentos e cinco reais e vinte e um centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% sobre o valor da condenação (id. 193326674).

A apelante recorre, então, somente em relação à condenação ao pagamento por auxílio funeral, uma vez que o pleito já teria sido pago ao filho mais velho do falecido/segurado. Alega que a cobertura para o auxílio funeral não pode ser paga duas vezes ou sequer dividida, devendo ser considerado o pagamento administrativo ao herdeiro mais velho, Sr. José Cledy Lima da Silva.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a razão não acompanha a recorrente. Explico.

Cinge-se a questão em apurar o acerto da r. sentença, que condenou a seguradora apelante ao pagamento de 50% do valor correspondente ao auxílio funeral em favor do autor/apelado, no importe de R$ 1.436,00 (mil quatrocentos e trinta e seis reais).

Destaco, todavia, que não se discute a condenação da seguradora apelante, ao pagamento da indenização por morte, no importe de R$ 18.442,63, mas, repito, a questão gira em torno tão somente do auxílio funeral.

Dito isso, analisando o certificado individual do seguro (id. 193324400), é possível observar a cobertura contratada de auxílio funeral no valor de R$3.161,59 (três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos).

Também é possível verificar o acordo entabulado entre a seguradora apelante e o herdeiro José Cledy Lima da Silva, dando quitação quanto ao sinistro (id. 193324407 - Pág. 9).

Todavia, o autor, ora apelado, que também é herdeiro legítimo, não participou daqueles autos e não teve sua cota-parte garantida no referido acordo, de modo que corretamente, o douto juízo condenou a seguradora a indenizá-lo em relação ao seguro de vida contratado pelo genitor falecido, além de metade do valor do auxílio funeral.

Assim, apesar das substanciosas alegações da apelante, tenho que é devido a título de auxílio funeral o valor previsto na apólice, qual seja, R$ 3.161,59 (três mil cento e sessenta e um reais e cinquenta e nove centavos), descontada a quantia paga administrativamente para o herdeiro José Cledy Lima da Silva, totalizando o valor de R$1.436,00 (mil quatrocentos e trinta e seis reais) em favor do apelado, conforme corretamente decidiu o juízo.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. AUXÍLIO FUNERAL. CONDIÇÕES GERAIS NÃO ACOSTADAS PELA SEGURADORA. COMPLEMENTAÇÃO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA.

I. De acordo com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação extensiva, nem analógica.

II. No presente recurso, os demandantes se insurgem apenas com relação ao valor do auxílio funeral, aduzindo que foi pago somente 50% do auxílio funeral à esposa do segurado, faltando o pagamento dos outros 50% aos demais herdeiros. De outro lado, a alegação de que o plano contratado não prevê o direito de reembolso de valores, mas apenas a prestação do serviço de assistência funeral prestado por empresa terceirizada sequer foi mencionada na contestação, tratando-se de inovação recursal. Incidência do art. 517, do CPC/1973 (art. 1.014, do CPC/2015).

III. Ademais, sequer restaram acostadas as condições gerais do seguro, deixando a ré de comprovar que a cobertura auxílio funeral contratada somente prevê a prestação do serviço, ônus que lhe incumbia, na... forma do art. 333, I, do CPC/1973, vigente quando do ajuizamento da ação (art. 373, I, do CPC/2015). Do mesmo modo, não há qualquer indício de que a cobertura em questão se limita apenas as despesas efetivamente comprovadas pelos beneficiários.

IV. Assim, é devida a complementação do auxílio funeral, descontada a quantia paga administrativamente. Entretanto, considerando a existência de beneficiários que não integram a lide, aos demandantes é devido 2/3 do valor em questão, nos termos da sentença.
O montante deverá ser corrigido monetariamente desde o pagamento parcial, e acrescido dos juros moratórios de 1% ao mês, por se tratar de relação contratual. (...)”.
(TJRS, RAC n.o 70077714939, 5a Câmara Cível, Relator Jorge André Pereira Gailhard, j. 30.05.2018 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA.
AUSÊNCIA ESTIPULAÇÃO BENEFICIÁRIO. OBEDIÊNCIA À ORDEM DE SUCESSÃO. ARTIGO 792 CÓDIGO CIVIL. AUXÍLIO FUNERAL COMPLEMENTAR
. COMPROVAÇÃO DOS GASTOS. DESNECESSIDADE. DIVISÃO ENTRE O CÔNJUGE E OS HERDEIROS. CABIMENTO. - Na forma prevista pela norma do artigo 792 do Código Civil, na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida a ordem da vocação hereditária - O pagamento do auxílio funeral complementar dispensa a comprovação de gastos
- O pagamento do auxílio funeral segue a mesma sorte da indenização por morte, devendo o valor ser rateado entre o cônjuge e os herdeiros do segurado, também segundo a sistemática do artigo 792 do Código Civil aqui citado
.”
(TJMG, RAC n.o 10194140055261001, 13a Câmara Cível, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, j. 05.10.2017 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO MILITAR POR MORTE. REGRA DE TRANSIÇÃO. LEIS 3.765/60 E 10.486/02. FILHA MAIOR E CAPAZ. BENEFICIÁRIA. CABÍVEL. PENSÕES RETROATIVAS. MÊS EM QUE HOUVE PAGAMENTO DE PROVENTO DE APOSENTADORIA. INCABÍVEL. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. AUXÍLIO-FUNERAL. MAIS DE UM BENEFICIÁRIO. REPARTIÇÃO DO VALOR. CABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

(...)

3. O auxílio-funeral é direito pecuniário devido ao militar por morte do cônjuge, do companheiro ou companheira, reconhecido junto à Corporação ou do dependente, ou ainda ao beneficiário no caso de falecimento do militar, nos termos do artigo 3o, XVII, da Lei 10.486/2002.
3.1. Havendo mais de um beneficiário administrativamente apto a receber o auxílio-funeral, é cabível o repartimento do valor do benefício entre eles
. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.”
(TJDF, RAC n.o 07144519420228070018, 1a Turma Cível, Rel. Des. Romulo De Araújo Mendes, j. 31.05.2023 – destaquei).

APELAÇÃO. ALVARÁ JUDICIAL (LEI No 6.858/80). Pretensão da dependente (menor) de levantamento de crédito, relativo a férias vencidas e licença-prêmio, que o de cujus detinha em relação à Administração, bem como pedido de levantamento de auxílio-funeral.

(...).
Manutenção da sentença para recebimento de metade do auxílio funeral, considerando existência de cadastro de outra dependente que não participou do processo. Alvará judicial
.
(...)”. (TJSP, RAC n.o 1015831-42.2016.8.26.0477, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Enéas Costa Garcia, j. 10.03.2020 – destaquei).

Aliás, bem pontuou o douto Procurador de Justiça ao manifestar nos autos, veja:

“Ocorre que o pagamento do auxílio funeral segue a mesma sorte da indenização por morte, devendo o valor ser rateado entre os herdeiros do segurado, nos termos do art. 792 do CC, vejamos:

“Art. 792. Na falta de indicação da pessoa ou beneficiário, ou se por qualquer motivo não prevalecer a que for feita, o capital segurado será pago por metade ao cônjuge não separado judicialmente, e o restante aos herdeiros do segurado, obedecida à ordem da vocação hereditária.”

(...)

Assim sendo, não merece nenhum reparo a r. sentença singular, tendo em vista que condenou a seguradora apelante ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) do valor do auxílio funeral para o apelado, seguindo a mesma sorte da condenação da indenização por morte.

Pelo exposto, manifesto pelo desprovimento do recurso interposto.”
(id. 194080151).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, em consonância com o parecer ministerial, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO
PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024